Tribunal: TJPA
Processo: 0007244-05.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO Nº ______.________ - DJE: ___/MARÇO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0007244-05.2005.814.0301.
COMARCA: BELÉM/PA.
AGRAVANTE:
SUCASA - SUCOS DA AMAZÔNIA AGROINDUSTRIA E COM. LTDA.
ADVOGADO:
NEWTON CÉLIO PACHECO DE ALBUQUERQUE - OAB/PA Nº 8349.
AGRAVADO:
MITSUI O.S.K. LINES LTDA e MOL (BRASIL) LTDA.
ADVOGADO:
ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA - OAB/PA Nº4.771.
OSVALDO SAMMARCO - OAB/SP Nº 23.047
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ART. 333, INC I, DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ONUS DA PROVA POIS NÃO SE TRATA DE RELAÇAO DE CONSUMO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter a decisão do relator que
negou provimento
ao recurso de Apelação, confirmar na íntegra os termos da decisão guerreada, tendo em vista o deferimento dos benefícios de justiça gratuita, nessa ocasião, tornar prejudicada a análise dos embargos de declaração interpostos anteriormente, o qual, também, objetivava a concessão do referido benefício, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente
, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0007244-05.2005.814.0301.
COMARCA: BELÉM/PA.
AGRAVANTE:
SUCASA - SUCOS DA AMAZÔNIA AGROINDUSTRIA E COM. LTDA.
ADVOGADO:
NEWTON CÉLIO PACHECO DE ALBUQUERQUE - OAB/PA Nº 8349.
AGRAVADO:
MITSUI O.S.K. LINES LTDA e MOL (BRASIL) LTDA.
ADVOGADO:
ALVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA - OAB/PA Nº4.771.
OSVALDO SAMMARCO - OAB/SP Nº 23.047
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça, por
SUCASA - SUCOS DA AMAZÔNIA AGROINDUSTRIA E COM. LTDA
,

em face de
MITSUI O.S.K. LINES LTDA
e
MOL (BRASIL) LTDA
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
fls. 264/268
, que negou provimento a apelação de
fls. 217/224.

Em suas
razões de agravo interno às fls. 282/293
, o recorrente sustenta que a decisão guerreada se equivocou ao deixar de aplicar as normas do CDC no presente caso.

Segundo alega, para fins de caracterização da relação consumerista, deve-se levar em consideração que o destinatário do serviço de transporte, aquele mesmo ator que figura como consignatário da carga, é o consumidor final do serviço fornecido pelo transportador.

Sustenta que o destino final do bem é irrelevante para a caracterização da figura do consumidor, já que o que de fato interessa é a prestação do serviço, ou seja, o fornecimento do transporte em si.

Aduz que deveria ter sido aplicado a inversão do ônus da prova e que caberia as agravadas requererem a perícia, não o inverso.

Sustenta também que a prova pericial não seria apta a elucidar os fatos da causa.

Ao fim ratifica a concessão de justiça gratuita, quanto as custas do presente recurso.

Contrarrazões às
fls. 304/317,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Todavia, mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa, proferindo voto para julgamento do órgão colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.
EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ART. 333, INC I, DO CPC/1973. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ONUS DA PROVA POIS NÃO SE TRATA DE RELAÇAO DE CONSUMO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminarmente - Pedido de Justiça Gratuita
:

A parte agravante sustenta a necessidade de concessão do benefício de justiça gratuita por ocasião da interposição do recurso de agravo interno.

Após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a recorrente opôs embargos de declaração e trouxe aos autos, finalmente, alguns documentos que convenceram este relator do seu atual estado de dificuldades financeira, pois, segundo demonstrou, através de consulta ao CNPJ, bem como, por outros argumentos, a inatividade da empresa impossibilitaria a manutenção de contas bancárias ativas em seu nome.

Portanto, diante dessas considerações, concedo o benefício de justiça gratuita formulado após a interposição do Agravo Interno de
fls. 282/293
, surtindo seus efeitos a partir de então.

Mérito
:

Sem delongas, e ao contrário do que alega o recorrente, entendo que não lhe assiste razão, devendo a decisão monocrática ser mantida.

É uníssono o entendimento do STJ quanto a não aplicação do CDC, como regra geral, aos contratos de transporte marítimo ante a impossibilidade de enquadramento como consumidor das partes contratantes:
RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS. AVARIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. - Ação ajuizada em 10/02/2006. Recurso especial interposto em 24/07/2012 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016.
- Inaplicabilidade do CDC, como regra geral, aos contratos de transporte marítimo pela dificuldade de enquadramento como consumidor das partes contratantes. - Ausência de demonstração de vulnerabilidade de uma das partes para a aplicação da legislação consumerista
. - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1391650/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 21/10/2016)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGAS. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. CDC. AFASTAMENTO. ART. ANALISADO: 2º, CDC. 1. Ação coletiva, com pedido de liminar, distribuída em 2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 29/10/2013. 2. Discute-se a incidência, à espécie, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a legitimidade da cobrança de sobretaxas, feita em contrato de transporte marítimo de cargas. 3. Embora seja vedada, nesta via estreita, a apreciação dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, é possível a análise de violação de lei federal quando constatado evidente error in judicando, por equivocada qualificação jurídica dada aos fatos pelo Tribunal de origem, à luz da jurisprudência consolidada no STJ, como, na hipótese, se alega quanto à aplicação do CDC. 4. A natureza da relação estabelecida entre as pessoas jurídicas - se de consumo ou puramente empresarial - não pode ser qualificada a partir de uma análise feita exclusivamente pelo prisma dos contratantes, à margem de qualquer reflexão sobre o contexto no qual se insere o contrato celebrado
. 5. Quando o vínculo contratual entre as partes é necessário para a consecução da atividade empresarial (operação de meio), movido pelo intuito de obter lucro, não há falar em relação de consumo, ainda que, no plano restrito aos contratantes, um deles seja destinatário fático do bem ou serviço fornecido, retirando-o da cadeia de produção.
6. Excepcionalmente, o STJ admite a incidência do CDC nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra.
7. Em regra, o contrato de transporte de cargas é serviço agregado à atividade empresarial dos importadores e exportadores de bens, que dele se valem para levar os seus produtos aos respectivos consumidores, transferindo-lhes o custo no preço final (consumo intermediário). 8. Na espécie, as recorridas não são destinatárias finais - no sentido fático e econômico - dos serviços de transporte marítimo de cargas prestado pelos recorrentes, nem foi reconhecida pelo Tribunal de origem a condição de vulnerabilidade daquelas em face destes, a atrair a incidência do CDC.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1417293/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 02/09/2014)

A agravante pleiteou em 1ª grau de jurisdição a condenação das apeladas em danos morais e materiais, alegando que teria contratado a utilização de contêineres com o fim de exportar produtos para outros países, e que em determinada ocasião recebeu um contêiner defeituoso e que, em razão disso, teve parte de sua mercadoria estragada, suportando prejuízos de ordem material e moral.

A meu ver resta claro que a agravante não era destinatária final na cadeia consumerista, muito menos que era hipossuficiente.

Acerca da caracterização do destinatário final na relação de consumo, o STJ tem admitido excepcionalmente a mitigação desse critério desde que caracterizada a vulnerabilidade, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULAR E INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).
2. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a agravada se apresentava na relação contratual na condição de vulnerável. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos da Súmula 543 deste Corte, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1545508/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para fins de aplicação da legislação consumerista, adota-se a teoria finalista ou subjetiva, de maneira que, se o consumidor não é o destinatário final do produto ou serviço, mas o intermediário, "por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo", não se enquadrará na definição constante do art. 2º do CDC. 2. Na hipótese dos autos, a sociedade empresária não ostenta a condição de destinatária final do serviço de consultoria e assessoramento por ela contratado, visando à redução dos custos na utilização de linhas telefônicas, pois a contratante tem como objeto social o serviço de cobrança extrajudicial e, conforme assinalado pela instância ordinária, atua no ramo de telemarketing.
Desse modo, o serviço de assessoramento visando à redução dos gastos de telefonia, ferramenta utilizada para o desenvolvimento de suas atividades, estava diretamente ligado ao incremento de seu negócio, auxiliando-a na obtenção de lucros. Assim, relativamente ao serviço contratado com a recorrida, a ora recorrente não ostenta a condição de destinatária final.
3. Em situações excepcionais, esta Corte Superior tem mitigado tal entendimento, de modo a estender a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor para a parte que, embora não detenha condição de destinatária final, apresente-se em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, capaz de equipará-la à figura do consumidor, o que, contudo, não ocorre na hipótese em exame
. 4. O Tribunal de origem, à luz do acervo fático-probatório dos autos, concluiu, em longa análise do contrato e das provas, que a recorrente não demonstrou ter ocorrido a quitação do valor pactuado, e que a pretensão de cobrança veiculada na inicial seria procedente. Desse modo, a pretensão de alterar as premissas estabelecidas pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o que, no entanto, é inviável na via estreita do recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1212302/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

Não há que se confundir a atual situação da empresa, a qual se mostra inativa, com a alegada hipossuficiência, pois, àquela época estava funcionando normalmente, e exportava produtos para o exterior. A agravante informou que até o ano de 2006 possuía um faturamento anual de R$-1.200.000,00, o que indica não haver vulnerabilidade econômica a caracterizar sua suposta hipossuficiência, e consequentemente a aplicação do CDC, muito menos a inversão do ônus da prova.

Diante de tais considerações, analisando os documentos juntados pela parte autora e pelas provas produzidas durante a fase de instrução, percebo que a recorrente não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, inc. I, do CPC/1973, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido já se manifestou esta E. Corte de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - ATROPELAMENTO EM RODOVIA - AUSÊNCIA DE PROVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR IMPROCEDÊNCIA
.
I - Cabe ao autor a comprovação adequada da culpa que atribui ao suplicado. A ausência de prova suficiente conduz a rejeição do pedido
. Sentença de improcedência que deve ser mantida. II - À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido. (2012.03474360-20, 114.107, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2012-11-12, Publicado em 2012-11-19)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DE ACIDENTE DE VEÍCULO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I, CPC/73. PROVA MÍNIMA INEXISTENTE NOS AUTOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO VERIFICADA, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
.
1. Cabe a parte autora o ônus probatório mínimo do fato constitutivo do direito alegado, a teor do art. 333, I, do CPC/73
. 2. Apelação Cível conhecida, todavia, desprovida. (2018.01955018-13, 189.887, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-14, Publicado em 2018-05-16)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO. VÍTIMA NÃO USUÁRIA DO TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º CF/88. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

4. Deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes), considerando que a apelante não demonstrou a realização de atividade habitual e o efetivo lucro decorrente de suas atividades.
5. Havendo sucumbência recíproca cada parte deve arcar com os honorários do advogado que contratou, por compensação, na forma do artigo 21 do CPC, vigente à época da prolação da sentença e súmula 306 do STJ, devendo ser reformada a sentença neste aspecto, considerando que a requerente decaiu em metade de sua pretensão ao ter indeferido o pedido de indenização por danos materiais. (2017.03450688-78, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-08-18, Publicado em 2017-08-18).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO MOTORISTA. ÔNUS DO AUTOR - ART. 333, INCISO I, DO CPC/73
.
1. Inexistência de prova capaz de atribuir qualquer responsabilidade pelo evento danoso ao motorista do veículo automotor. Exclusão da responsabilidade civil
.
2. Recurso Conhecido e Provido. Sentença reformada integralmente, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais. Cobrança suspensa, devido ao autor se beneficiário da assistência judiciária gratuita. (2018.02458350-16, 192.452, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-06-19)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO APELADO E O DANO SOFRIDO PELO APELANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO.
1 - A procedência do pleito indenizatório está diretamente ligada à observância dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário a identificação dos mesmos diante do contexto fático-probatório trazido à baila, não se tendo como no presente caso, atribuir responsabilidade do acidente ao apelado, diante da inexistência da comprovação do liame subjetivo entre a conduta do recorrido e o acidente automobilístico.
2-Destarte, sendo subjetiva a responsabilidade do réu, ora apelado, e não havendo prova da culpa do mesmo no acidente que causou a amputação da perna esquerda do recorrente, impõe-se a manutenção da sentença hostilizada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 3-Recurso conhecido e improvido. (2016.01482338-11, 158.252, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, Publicado em 2016-04-20)

Portanto, de tudo exposto, entendo que a agravante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, consoante determina o art. 333, inc. I, CPC/1973, bem como, pela farta jurisprudência acima mencionada, razão pela qual o agravo interno ora analisado não merece ser acolhido.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

Tendo em vista o deferimento dos benefícios de justiça gratuita, nesta ocasião, torno prejudicada a análise dos embargos de declaração interpostos anteriormente, o qual, também, objetivavam a concessão do referido benefício.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO